Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos não anuentes (EDVALDO PEREIRA DE SOUSA, ELEUSA TAVARES DO AMARAL, ELISABETE CRISTINA DE CASTRO SOUZA, ELMAR UMBERTO TECHMEIER, ELZY FRAGOSO FERREIRA e sucessores de ELY DE OLIVEIRA LIMA). Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 32786213. No ID: 33117861, o SINDIRETA concordou com as quantias apuradas pela Contadoria Judicial. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 33593806). Em que pese a ausência de divergência entre credor e devedor quanto aos cálculos judiciais, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021. Desse modo, retornem os autos à Contadoria Judicial para reelaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 12696035), os honorários contratuais deferidos no ID: 12696089 e os honorários da execução incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (ID: 12695620). Na atualização dos cálculos, para fins de elaboração dos honorários à execução dos servidores anuentes, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 20 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador